Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside na documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência da empresa agravante, a fim de que lhe seja deferido o benefício.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. No caso, a insuficiência financeira possui lastro em prova documental.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.
6. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o. Súmula 481 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734728-27.2018.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 09/10/2019.